Tribunal: TJMT
Processo: 1008402-67.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008402-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATO CESARIO BORGES JUNIOR - CPF: 056.389.328-10 (RECORRENTE), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
TRANSPORTE AÉREO
–
ALTERAÇÕES DE VOO
–
ANTECIPAÇÃO DO VOO EM UM DIA DA DATA DE RETORNO
–
CONTRATAÇÃO DE VOO DIRETO QUE FOI ALTERADO PARA VOO COM CONEXÃO
–
COMUNICAÇÃO PRÉVIA EM PRAZO INFERIOR AO PREVISTO EM LEI
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA DE VIAGENS –
DANOS MORAL CONFIGURADO
– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de alteração na malha aérea não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea, sobretudo porque nenhuma prova relativa ao tráfego aéreo e à necessidade de sua reestruturação foi acostada aos autos, razão pela qual a recorrida não desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Indispensável pontuar, que a alteração/cancelamento de voos não é responsabilidade exclusiva da agência de viagens que procedeu a venda das passagens, sendo eventuais falhas na prestação de serviços suportados também pela companhia aérea.

A expectativa de um voo tranquilo foi quebrada pela recorrida ao alterar o voo do passageiro unilateralmente, antecipando a viagem em um dia, sem o aviso prévio de 72 (setenta e duas) horas e ao modificar a escolha originária de voo direto para voo com conexão.

Necessária a redução do quantum fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VRG LINHAS AEREAS S.A.

(GOL), contra a respeitável sentença exarada pelo 1° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A recorrente, busca através da via recursal, a reforma da sentença, arguindo que o voo do requerido foi alterado devido a ocorrência da reestruturação da malha aérea e que essa alteração se fez necessária diante da combinação de diversos fatores existentes no dia do voo, tais como o fluxo de voos e rotas disponíveis em um aeroporto, o potencial de passageiros, problemas da infraestrutura, teto (mau tempo) ou condições para pousos e decolagens.

Infere que, como o recorrido adquiriu as passagens por intermédio da Decolar.com, a falha na prestação de serviço é exclusiva da agência de viagens, isso porque a companhia aérea não possui acesso aos dados de contato do passageiro, mas sim a ficha cadastral de quem adquiriu os bilhetes aéreos e intermediou a compra, o que torna a agência de viagens exclusivamente responsável por eventuais informações ao passageiro quanto a alteração/cancelamento do voo.

Assim, requer o provimento do recurso para reforma a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, não sendo esse o entendimento da Turma, que seja minorado o valor da condenação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, RENATO CESÁRIO BORGES JUNIOR, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso da recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
RENATO CESÁRIO BORGES JUNIOR
,
ajuizou ação indenizatória por danos morais em desfavor da
VRG LINHAS AEREAS S.A.

(GOL), arguindo em síntese o seguinte.

“Saiu de Cuiabá - MT para uma viagem familiar tendo adquirido suas passagens com destino a Fortaleza-CE.

Ocorre que, o requerente foi informada NA DATA DE SUA PASSAGEM, que seu voo de volta, teria sido cancelado, logo, o voo da volta que seria DIRETO no dia 23.02.2023, foi alterada sem nenhuma outra opção de voo dada, conforme documentos comprovatórios em anexo.

Pois bem, dito isso, a passagem CONFIRMADA inicialmente de volta que a parte Requerente obteve com a Requerida continha a seguintes datas e destinos. Veja-se:
è
Volta: Voo DIRETO GOL G3 9003 Saindo de Fortaleza-CE as 01:25H, sem conexão, chegando em Cuiabá as 04:00H.

Excelência, a requerida simplesmente cancelou o voo sem remarcação e sem qualquer justificativa, é preciso observar que a viagem em questão foi adquirida através de um PACOTE, ou seja com hotel incluso para os dias em que fora comprado.

Ora, se o voo foi adiantado conforme se explana, o autor perdeu 01 dia de hotel QUE JÁ SE ENCONTRAVA PAGO e ainda, um dia inteiro/noite de passeio na cidade.

Assim, o autor saiu do hotel em que se encontrava UM DIA ANTES DO PLANEJADO, para chegar a tempo de seu check in em Fortaleza, perdendo um dia inteiro de passeios, programações planejadas e diária do hotel.

Ainda, a situação ficou totalmente incabível, pois após várias tentativas de solucionar o que estava ocorrendo, a requerida remanejou o requerente em um Voo um dia antes do comprado no pacote, e ainda, com CONEXÃO, veja que é totalmente sem nexo e um absurdo o que a Companhia aérea estava fazendo com todos que aguardavam por aquele voo.

No caso em tela, o dano que a parte requerente sofreu advém de ato ligado à requerida, pelo fato da empresa ter cancelado voo anteriormente comprado sem qualquer justificativa, adiantando forçadamente um dia de sua viagem sem qualquer aviso prévio, o requerente optou pelo VOO direto e não fora avisada anteriormente da repentina mudança.”

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 175687731), sob a fundamentação de que em
exame do conjunto fático probatório disponível no processo, verificou que a alteração de horário entre o bilhete originariamente emitido e a informação de alteração do voo, ocorreu com variação de mais de 8h, não tendo o reclamado observado o limite permitido.

Eis o dispositivo da sentença:

“Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Diante disso, irresignado, a parte Reclamada interpôs o recurso ora analisado, pleiteando a reforma integral da sentença, por entender que a alteração do voo decorreu de
reestruturação da malha aérea, e que no tocante a comunicação prévia, a falha
é exclusiva da agência de viagens que vendeu as passagens
.

Pois bem.

Com a inversão do ônus da prova, competia a reclamada, comprovar causa excludente de sua responsabilidade e medidas de auxílio a fim de amenizar os transtornos experimentados pelos consumidores diante da alteração do voo.

Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, e no tocante a demonstração da excludente de responsabilidade perante a alteração do voo, cheguei à conclusão semelhante daquela esposada no julgado monocrático, dado que, a meu ver, a contestação apresentada veio solteira de qualquer prova a corroborar a defesa do reclamado.

Outrossim, no tocante a responsabilidade pela comunicação de eventuais cancelamentos/alterações de voos, imperioso pontuar que essa é solidária, estando tanto a companhia aérea quanto a agência de viagens em que o consumidor adquiriu as passagens, responsabilizados por eventuais falhas na prestação do serviço.

Assim, tenho que a Recorrente deixou de desincumbir do seu ônus probatório,
nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

In casu, impende registrar que, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço:

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Por outro lado, o art. 22 dispõe que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de responder pelos danos causados:

"Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

Ademais,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, haja vista que em razão da falha na prestação dos serviços da companhia aérea, o promovente teve o seu voo de retorno alterado, de modo que além de antecipar o retorno em um dia, modificou também o voo que a priori seria direto para voo com escala.

Além disso, a modificação do voo ocorreu em um período de variação de mais de 08 (oito) horas, conforme ressai da análise do bilhete originalmente emitido (id. 175687720, p. 2) e a informação de alteração do voo (id. 175687721), deixando a recorrente de observar o prazo de antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, conforme estabelece o art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.

É cediço que a alteração do horário e do itinerário do voo frustra a expectativa do consumidor quanto ao serviço prestado, causando abalo em sua psique, e transtornos na vida pessoal, pois certamente programou seu tempo e seus compromissos levando em conta o eficaz serviço contratado com a recorrida, o que realmente não ocorreu no caso concreto.

Portanto, tenho como comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, surge o dever de indenizar por parte da recorrente.

Assim, no que concerne a fixação do quantum da indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em consonância com os transtornos suportados pelos recorridos em razão da falha na prestação de serviço, entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
o que faço reduzir a indenização por danos morais para patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, tão só em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 7.000,00).

Explico.

Trata-se de caso de cancelamento de voo, em trecho de viagem, sem que a empresa tenha adotado medidas para amainar, o que fez, inclusive com repercussões no planejamento da viagem de férias (hospedagem, passeios etc.), com uma diferença de mais de 8 horas. Além disso, o voo passou a ter conexões, enquanto a contratação inicial era direta.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023